Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-59.2022.8.11.0009
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. COBRANÇA DE DÉBITO RESIDUAL, IPVA E MULTAS. VENDA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM A RECORRIDA. REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em procedência do pedido, restando avaliar o fundamento/prova do direito pleiteado. 2- É obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- Na hipótese, não há como afirmar, com absoluta certeza a ocorrência de compra e venda de veículo realizada entre as partes, posto que inexiste qualquer comprovação da suposta avença, ônus que incumbe à parte promovente por se tratar de fato constitutivo de direito. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- Inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- Havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- Fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000779-59.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARIA CARDOSO FILHO - CPF: 459.042.351-00 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), WALDYR PEREIRA SILVA - CPF: 432.052.919-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023